Tribunal: TJSP
Processo: 1002143-88.2021.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Insurgência do autor quanto à distribuição dos ônus da sucumbência e da verba honorária – Não cabimento – Determinação acertada das despesas processuais e dos honorários advocatícios - Sentença de mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.